Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-13.2022.8.11.0022
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000094-13.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUGO GUSTAVO CAVALARI DIAS - CPF: 099.032.769-82 (APELADO), JOSE RODOLFO TERTO DA SILVA - CPF: 709.567.034-02 (APELADO), RENATO JESUS LICERAS - CPF: 062.056.831-30 (APELADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERUSA TERTO DA SILVA - CPF: 903.587.834-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ALVES DA COSTA - CPF: 020.038.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUCIVANIO TERTO DOMINGOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito
penal e
processual
penal.
Apelação criminal
.
Tráfico
de
drogas
.
Sentença absolutória. Pedido de condenação.
Prova
ilícita.
Ausência
de
f
undadas suspeitas.
Ausência
de elementos objetivos que justifiquem ingresso
domiciliar
.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal, na qual
foi imputada a
prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A sentença reconheceu a ilicitude das provas colhidas mediante busca pessoal e domiciliar, realizadas sem a presença de fundadas suspeitas ou prévia autorização judicial.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada em via pública foi precedida de fundadas suspeitas aptas a justificar sua legalidade; e (
ii
) estabelecer se o ingresso no domicílio do réu, realizado sem mandado judicial, foi amparado por elementos objetivos que caracterizassem flagrante delito.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal em Hugo Gustavo, realizada com fundamento em atitude subjetivamente interpretada como suspeita, não encontra respaldo em elementos objetivos concretos, configurando-se como arbitrária e violadora do art. 240, § 2º, do CPP.

4.
A informação obtida da referida abordagem, utilizada como único fundamento para o ingresso no domicílio do réu, não se mostra suficiente para configurar a situação de flagrante, inexistindo diligências prévias ou outras evidências objetivas que pudessem justificar a medida invasiva.

5.
A ausência de elementos concretos e diligências que demonstrem crime em curso no interior do imóvel invalida a tese de flagrante permanente, tornando ilícita a prova obtida na residência.

6.
Reconhecida a nulidade da busca domiciliar, as provas derivadas da diligência – entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e confissão informal – são igualmente imprestáveis, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

7.
Inexistindo outras provas autônomas e idôneas a demonstrar a materialidade e autoria do crime imputado, impõe-se a manutenção da absolvição do réu com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A busca pessoal deve ser precedida de fundadas suspeitas objetivamente demonstradas, sob pena de nulidade da prova. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige a presença de elementos objetivos que indiquem crime em
flagrante, sendo ilícita a prova obtida em desacordo com essa exigência. 3. Provas derivadas de diligência ilegal são nulas e inaproveitáveis para fins de condenação penal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP,
arts
. 240, § 2º, 157, caput e § 1º, e 386, II e VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, HC 625.819/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.02.2021; STJ, HC 638.591/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003536-35.2022.8.11.0006
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta
/
MT
,
que absolveu
Jos
é
Rodolfo Terto
d
a Silva

da suposta
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006
).

O
Ministério Público
, nas razões
que se encontram
no ID
266470335
,
requer a condenação
do apelado,
argumentando

a
legalidade das provas decorrente
s
da busca pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão do
s
entorpecente
s
.

Nas contrarrazões que estão no ID
266470339
, o apelado contrari
ou
as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso

do Ministério Público
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
269800291
,
manifest
a
-se “
pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Parquet, para fins de reforma da sentença vergastada, nos termos acima dispostos.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se

da
exordial acusatória

vista ao
ID
266470255

a
narra
tiva dos seguintes
fatos:

[...]
No dia 05 de novembro de 2021, por volta das 09h15min, em via pública, Bairro Centro, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT,
JOSE RODOLFO TERTO DA SILVA
ciente do caráter ilícito de sua conduta, guardava, vendia e tinha em depósito, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo 11 (onze) porções tipo papelote, apresentando
massa bruta de 170,53 g
(centro e setenta gramas e cinquenta e três miligramas) de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como
“MACONHA
, além de balança de precisão e o valor de R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais), conforme Boletim de Ocorrência (Id. 74828162) e Laudos Periciais (
IDs
. 74829895/74829896).

Depreende-se dos autos que em patrulhamento pela cidade, os Policiais Militares suspeitaram de Hugo Gustavo, ocasião em que realizaram a abordagem e localizaram 1 (uma) porção análoga a MACONHA. Questionado quanto a origem da droga, Hugo afirmou ter adquirido do denunciado
JOSE RODOLFO
.

Diante da informação, os milicianos se deslocaram até a residência de
JOSE RODOLFO
, visto que o local já era conhecido pela guarnição por ser um ponto de venda de drogas.

Ao chegarem ao local, encontraram o acusado Jose Rodolfo, Renato e um menor fazendo uso de substância análoga a MACONHA, bem como localizaram balança de precisão, várias porções dentro de um tênis aparentemente de MACONHA, um pedaço de 72 g (setenta e duas gramas) e a quantia de R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais) na carteira do acusado. Ao ser questionado,
JOSE RODOLFO
afirmou ser o proprietário das drogas encontradas, assim como realizava a venda e possuía mais drogas em sua posse.
[...]
.
Destaques
no original

Como foi asseverado no relatório, o juízo de primeiro grau absolveu
José Rodolfo
por ter considerado ilícitas e, por conseguinte, nulas, as provas colhidas
por meio da busca
pessoal e
domiciliar, porquanto os policiais militares teriam realizado
busca pessoal em
Hugo Gustavo
sem a configuração de fundadas suspeitas, fato esse que culminou na apreensão de entorpecentes e na obtenção de informações que ensejaram a incursão
no imóvel ocupado

por

José Rodolfo
, sem a existência de fundadas razões para a busca domiciliar.

A propósito, e
is, no ponto que interessa,
a manifestação do juízo singular que reconheceu a ilegitimidade das
buscas
realizadas, considerando os excessos praticados pelos policiais:

[...]

DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA

Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a abordagem policial e busca pessoal exigem “fundadas razões” que justifiquem o ato. Vejamos:

[...]

A simples “fundada suspeita”, sem respaldo em elementos objetivos concretos, é insuficiente para justificar revista pessoal, conforme entendimento do STJ (
AgRg
no HC 739083/RS).

No caso, os policiais abordaram Hugo Gustavo, que caminhava em via pública, apenas pelo fato de estar “com a camisa no ombro”, sem qualquer evidência concreta de conduta ilícita.

Tal motivação, subjetiva e desconectada de indícios objetivos, caracteriza arbitrariedade, violando o direito constitucional à liberdade individual e ao devido processo legal.

A ausência de suspeita fundada e objetiva invalida a prova decorrente da abordagem de Hugo, e, consequentemente, todo o encadeamento de provas dela derivadas, aplicando-se o art. 157 do Código de Processo Penal, que prevê a inadmissibilidade das provas ilícitas e de seus derivados.

DA ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR E VIOLAÇÃO DA INVIOLABILIDADE

O direito à inviolabilidade do domicílio é garantido pelo art. 5º, XI, da

Constituição Federal, que somente permite o ingresso na residência sem mandado em casos de flagrante delito ou em situações excepcionais que demandem intervenção imediata.

A jurisprudência pátria, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento de que a simples denúncia anônima ou a fuga do suspeito não são, por si só, suficientes para autorizar a violação de tal direito fundamental.

O STF, no julgamento do Tema 280 (RE nº 603.616/RO), estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado só é válida quando amparada em “fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

No caso dos autos, a entrada dos policiais na residência de José Rodolfo ocorreu sem mandado judicial, com base exclusivamente na informação obtida de Hugo, suposto usuário de drogas, abordado na via pública.

Assim, os policiais, ao adentrarem a residência do acusado, agiram sem o respaldo de elementos objetivos que pudessem configurar situação de flagrância.

A alegação de que o imóvel era conhecido como ponto de tráfico carece de elementos concretos que justifiquem a medida extrema da violação de domicílio.

A jurisprudência do STJ e do STF é uníssona ao exigir que o ingresso sem mandado seja precedido de diligências preliminares que validem a suspeita (como campanas ou investigações que confirmem a prática ilícita no local), o que não ocorreu nos autos.

A atuação policial foi baseada apenas na informação dada por Hugo, usuário de drogas, o que, segundo o entendimento do STJ, é insuficiente para justificar o ingresso em residência sem mandado.

Assim, a invasão domiciliar torna-se abusiva e ilegal, violando o direito fundamental à inviolabilidade do lar.

Toda a prova obtida na residência deve ser considerada ilícita, aplicando-se o princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas e suas derivadas, conforme art. 157 do CPP.

Portanto, a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial foi realizada de forma ilegal, o que macula todas as provas obtidas a partir dessa diligência.

Além disso, os depoimentos dos policiais não mencionam a realização de diligências prévias que pudessem confirmar as denúncias anônimas ou estabelecer fundadas

suspeitas de que ocorria crime no interior da residência do acusado.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

[...]

O Ministério Público sustenta a configuração de flagrante permanente para legitimar o ingresso no domicílio, alegando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justificaria o ato.

Todavia, a caracterização de flagrante permanente exige indícios robustos de prática delitiva contínua, situação que não se verifica nos autos.

O STJ tem reiterado que a caracterização de flagrante permanente, para autorizar ingresso sem mandado, requer que a prática do crime esteja em curso e que haja evidências claras e objetivas de sua continuidade, como monitoramento prévio que demonstre a comercialização de drogas.

A mera suspeita sobre a residência, associada ao relato de um usuário abordado na via pública, não configura flagrante qualificado, capaz de legitimar a invasão domiciliar.

Segundo a jurisprudência, “a situação de flagrante delito não pode ser presumida, devendo existir circunstâncias fáticas que confirmem a prática delitiva no momento do ingresso” (STJ, RHC 89.853/SP).

Portanto, o argumento de flagrante permanente carece de fundamento jurídico e não legitima o ingresso forçado, devendo ser desconsiderado como justificativa válida para a obtenção de provas.

Portanto, reconheço a ilegalidade da busca domiciliar realizada, por violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, bem como à exigência de fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial.

A ilegalidade da entrada no domicílio do réu atrai a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal), segundo a qual as provas derivadas de uma conduta ilícita também devem ser consideradas nulas.

Dessa forma, as drogas apreendidas, a balança de precisão e o dinheiro encontrado, que constituem o cerne da acusação de tráfico, são provas derivadas da busca domiciliar ilegal e, por conseguinte, são imprestáveis para embasar qualquer condenação.

Sem essas provas, resta inviável a comprovação do delito de tráfico de drogas, conforme exige o art. 33 da Lei 11.343/2006.

Com a exclusão das provas obtidas de forma ilícita, não há nos autos qualquer outro elemento independente que permita sustentar a acusação de tráfico de drogas.

Assim, ausente prova suficiente da materialidade do crime de tráfico, deve-se reconhecer a insuficiência probatória para a condenação, impondo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso II e VII, do Código de Processo Penal

[...]
(
T
recho
s
da sentença
absolutória,

ID
266470328
)

D
estaques no original

Verifica-se, pois, que os agentes públicos estavam em rondas quando abordaram
Hugo Gustavo
, em via pública, por estar em atitude suspeita,
consistente em “andar com a camisa no ombro”
oportunidade em que encontraram com ele
uma porção de maconha, pesando aproximadamente 38g (trinta e oito gramas)
, tendo este afirmado que adquiriu
o entorpecente
na residência de José Rodolfo.

Ato contínuo, os
policiais
militares

dirigiram
-se ao local indicado por
Hugo Gustavo
e
quando chegaram
na residência
, encontra
ram José Rodolfo,
juntamente com Renato e o menor
Lucivanio
, irmão
do primeiro
, todos fazendo uso maconha.

Diante de tais fatos, os policiais

militares
realizaram buscas na casa, tendo, o apelado,
apresentando-lhes
outras porções de maconha,
pesando aproximadamente 132g (cento e trinta e duas gramas)
, bem como uma balança de precisão e R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais), bem como lhes confessado o comércio de drogas.

C
onforme
foi
aduzido pelo sentenciante, os policiais
militares
não conseguiram apontar qual a
titude suspeita os lev
aram

à abordagem
de
Hugo Gustavo
, enquanto trafegava em via pública,
além de não ficar
demonstrada a ocorrência da situação
de
flagran
te
que autorizaria a entrada dos agentes públicos
no imóvel indicado
por ele
.

Se isso não bastasse, não existe, nestes autos,
qualquer
elemento de convicção capaz de indicar
o imóvel utilizado por
José Rodolfo

como “boca de fumo”, uma vez que não foi realizada qualquer investigação preliminar ou constatada qualquer venda de entorpecente
anterior
naquel
a

casa
, capaz de autorizar a entrada dos agentes públicos, sendo imperioso registrar que aquel
a

propriedade
somente foi alvo da abordagem policial em razão da indicação de
Hugo Gustavo
.

Nesse contexto, em que pese o
Ministério Público
tenha pugnado

pela convalidação das provas obtidas na busca domiciliar, a fim de condenar
José Rodolfo
,
ao argumento de que a prova da materialidade e autoria da traficância foram obtidas por
fonte
independente, tal pleito não procede, pois,
o referido imóvel foi alvo da abordagem, unicamente, em decorrência da indicação feita
por

Hugo Gustavo
, a qual
, conforme acima foi asseverado,

decorreu
de uma abordagem sem a existência de fundadas suspeit
a
s.

Sendo a
ssim, ainda
que os agentes
públicos
tenham
afirmado
que
o próprio apelado confessou a traficância e lhes mostrou onde estava escondida a droga
,
sem a indicação
feita por

Hugo Gustavo
, não haveria a apreensão do entorpecente, haja vista que aquela
casa

se mostra
va
desvinculad
a
dos fatos.

Destarte, não obstante haja indícios de que
o apela
do
tenha envolvimento com o tráfico de drogas
, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a nulidade da busca
pessoal e domiciliar
, haja vista que se considera ilícita a revista realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas das referidas buscas.

Isso porque,
reitere-se
, não há qualquer referência à investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal de
Hugo Gustavo

ou para a busca no interior
da residência ocupada
de José Rodolfo
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção de que
Hugo Gustavo
teria adquirido o entorpecente
no aludido imóvel
.

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante postula o apelante. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal,
estabelecendo
que
as
denominadas fundadas razões contidas na norma sofrem
análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, ademais, que a Suprema Corte não deu carta branca para
o
ingresso sem prévia autorização judicial em
imóveis
particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto condutor do citado recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante
–
art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

No entanto
, no caso destes autos, não se verifica
a existência de
fundadas suspeitas tanto para a realização de busca pessoal em
Hugo Gabriel

e, muito menos,
fundadas razões
para
a
busca
no imóvel
no
qual
José Rodolfo foi flagrado na posse de entorpecente
.

Sendo assim,
ainda que se considerasse
válida a busca pessoal realizada em
Hugo Gabriel
e a confirmação de que ele teria adquirido o entorpecente
no imóvel indicado
, tal fato não justifica, por si só, a
violação de domicílio
, haja vista a necessidade de que a suspeita
estivesse
fundada em elementos concretos que indi
cassem
objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS
.

ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 23.2.
2021,
DJe
26
.
2
.
2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou
menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, SEXTA TURMA, julgado em 4.5.
2021,
D
Je
7.5.
2021).
Destacamos

Logo, ficando demonstrado que não houve fundada
suspeita
para a busca pessoal de
Hugo Gustavo

e
fundada razão
para
o ingresso no imóvel
de José Rodolfo
,
a apreensão
levada a cabo pelo policiais padece
de nulidade, devendo
, por consequência,
ser desentranhados destes autos

todas
as provas decorrentes des
s
es atos
, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal, de modo que não sobra qualquer materialidade apta para ensejar a condenação do
s
apelado
s
, razão pela qual deve
ser mantida a
absolviç
ão dos três
com fulcro no art. 386, II, do referido
Codex
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
; por conseguinte, mantenho a absolvição de

J
osé Rodolfo Terto da Silva
, nos termos do édito
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025